Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-69.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de compra e venda de bem móvel – veículo zero quilômetro. Incidência do CDC, à luz da teoria finalista. Boa-fé da requerida na resolução da questão, com o conserto do bem no prazo legal. Inexistência da persistência do vício apresentado. Descabimento do pedido para a redibição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de compra e venda de bem móvel – veículo zero quilômetro. Incidência do CDC, à luz da teoria finalista. Boa-fé da requerida na resolução da questão, com o conserto do bem no prazo legal. Inexistência da persistência do vício apresentado. Descabimento do pedido para a redibição do contrato, ou mesmo sua resolução em perdas e danos. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.